Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA SOB O RITO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO NO QUAL JÁ TRAMITA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DA PRISÃO. CONEXÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM MESMO TÍTULO. PREVISÃO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CONFIGURADOS.

1. Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.

2. É competente para processamento da execução de alimentos o foro do domicílio do alimentando, eleito por ele para ajuizamento da demanda, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida em comarca diversa. (exceção à regra geral da perpetuatio jurisdictionis)

3. A interpretação sistemática do disposto no art. 55, § 2o, inc II e § 3o c/c art. 531, § 1o, do CPC impõe que as execuções de alimentos fundadas no mesmo título também tramitem perante o mesmo juízo. Assim, ainda que se submetam a procedimentos diversos, o cumprimento de sentença postulado sob o rito expropriatório (penhora) e o cumprimento de sentença sob o rito coercitivo (prisão) devem ser reunidos para processamento, cumprimento e resolução conjuntos.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.